Tribunal: CARF
Processo: 35373.000970/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. ART. 173,
I DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo. Assim o descumprimento de obrigação acessória leva ao lançamento de ofício da penalidade, aplicando­se o art. 173, I do CTN. Aplicação da Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000970/2006-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.933 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JAVA EMPRESA AGRÍCOLA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. ART. 173,
I DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz
de incidência do tributo. Assim o descumprimento de obrigação acessória leva
ao lançamento de ofício da penalidade, aplicando-se o art. 173, I do CTN.
Aplicação da Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000970/2006-55
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 35373.000970/2006-55

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fls. 254/264) em face do Acórdão no 2402-010.375, julgado em 06/10/2021 pela C.
2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte reconhecendo a decadência pelo art. 150§4o do CTN em caso com ocorrência de
apropriação indébita previdenciária.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal,
que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal,
que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 35373.000970/2006-55

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.”

03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1.163/1.166 foi dado seguimento
ao recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: Decadência – Obrigação
acessória – Aplicação art. 173, inciso I, do CTN. Intimado houve apresentação de contrarrazões
às e-fls. 1.173/1.179 pelo contribuinte. É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

04 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Paradigma 9202-005.477.
Mérito
05 – Na matéria objeto do recurso especial a r. decisão recorrida no voto vencedor
assim tratou do tema, verbis:
“Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em
decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do descumprimento da
própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
Pois bem!
No julgamento do processo administrativo decorrente do descumprimento da obrigação
principal (PAF 35373.000969/2006-21 – DEBCAD 35.792.793-1), tem-se que o órgão
julgador de primeira instância cancelou parcialmente aquele lançamento fiscal, em
face, dentre outras razões, do reconhecimento da perda do direito de o Fisco constituir
o crédito tributário entre o período compreendido entre 09/1996 a 09/2001, em razão
do transcurso do lustro decadencial.
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido daquela decisão:
Como a ciência da autuada ocorreu em 06/10/2006, e em consulta ao sistema do
fisco, e verifica-se a existência de recolhimentos no período 01 a 09/2001, deve-se,
aplicar o §4° do art. 150 do Código Tributário Nacional para fixação do dies a quo
do prazo decadencial. Dessa forma, as competências 09/1996 a 09/2001 foram
alcançadas pela decadência, devendo ser excluídas do lançamento.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite
legal) e lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e
que, no referido processo, os valores lançados até a competência de 09/2001 (inclusive)
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 35373.000970/2006-55

foram cancelados em face do transcurso do lustro decadencial ao qual o Fisco está
adstrito para efetuar o lançamento, deve ser dado provimento parcial ao presente
recurso voluntário, cancelando-se a multa aplicada em relação às competências até
09/2001 (inclusive), conforme restou decidido no julgamento do PAF principal.
(...)
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra transcrito,
que não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face
do reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário – no presente caso, até a
competência de 09/2001, inclusive – em face da extinção da sua base de cálculo, a qual
foi apurada e cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento
deste relator, os motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro
processo.
Longe de serem meras ilações deste relator, o entendimento aqui defendido está em
perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada
prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência.
Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na
hipótese de o contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que não homologou (ou homologou parcialmente) a sua
compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não homologado
no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação da
multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por
exemplo, de R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas
quais a referida multa seria reduzida ou extinta, respectivamente.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar o lançamento
fiscal até a competência de 09/2001, inclusive, em face da extinção da sua base de
cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo principal (PAF no
35373.000969/2006-21).”

06 – Em que pese as razões do voto recorrido justificar a aplicação dos termos do
art. 150§ 4o do CTN ao caso concreto, entendo, da mesma forma que a declaração de voto, que
tal entendimento, por mais bem justificado que seja, confere letra morta aos termos da Súmula
Carf no 148.
07 – Quanto a esse ponto, por entender e estar de acordo com os termos dos
fundamentos da declaração de voto do I. Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, os adoto
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 35373.000970/2006-55

como razões de decidir, além de aplicar ao caso o prazo decadencial nos termos da Súmula Carf
no 148, verbis:
“Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao cancelamento da multa em
relação às competências até 09/2001, inclusive, tendo em vista o cancelamento da
obrigação principal referente a essas competências, no processo 35373.000969/2006-
21, uma vez que atingidas pela decadência, com fulcro no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Aduz o Relator que não está reconhecendo a ocorrência da decadência no presente
processo “em face do reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF
principal”, mas sim a extinção do crédito tributário referente às competências até
09/2001, inclusive, “em face da extinção da sua base de cálculo”, cancelada no
processo 35373.000969/2006-21.
Pois bem, vejamos, de início, o que dispõe a legislação concernente à multa tratada no
presente processo, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]

5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
6/5/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 35373.000970/2006-55

expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292,
e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003)
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Portaria MPS n° 342, de 16/8/06:
Art. 7o A partir de 1o agosto de 2006:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada (caput do art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$
1.156,95 (um mil cento e cinqüenta e seis reais e noventa e cinco centavos) a R$
115.694,42 (cento e quinze mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta dois
centavos);
Conforme se observa nos dispositivos acima, caso a empresa apresentasse a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias estaria sujeita à pena administrativa de multa
correspondente a 100% da contribuição não declarada, limitada a um montante
equivalente ao valor mínimo de R$ 1.156,95, multiplicado por um número entre 0,5 e
50, de acordo com o número de segurados a serviços na empresa. Segundo o Relatório
Fiscal da Infração, fl. 421, foram omitidos, em GFIP, fatos geradores de contribuições
previdenciárias:
Após o lançamento de todas as bases de cálculo, tendo como fatos geradores
remunerações pagas a trabalhadores empregados, autônomos, honorários de
diretoria, comercialização de produtos rurais, fretes e carretos pagos a pessoas
físicas, constatei que as GFIPs foram apresentadas sem lançamento de todos os
fatos geradores e as correspondentes contribuições devidas. Os valores das
contribuições e fatos geradores foram segregados nos levantamentos números: 02 -
Comercialização de produtos Rurais; 05 – Remuneração de Trabalhadores
Embragados e contribuintes Individuais; 10 – Fretes e Carretos Pagos a Pessoas
Físicas. A infração está prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, combinado com o artigo 225, inciso IV do Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999. E pela planilha de fls. 423 a 425, tal omissão ocorreu no período de
08/1998 a 01/2005, o que ensejou a aplicação da multa ora discutida.
Cabe destacar que a multa em comento, à luz do que dispõe o CTN, é objetiva, ou seja,
independe da intenção do agente, bastando que a obrigação tributária acessória não
tenha sido cumprida para que a multa seja aplicada.
Quanto ao prazo decadencial para aplicação da multa, trazemos à baila o enunciado
da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Como se nota, o prazo decadencial para aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória será sempre aferido com base no art. 173, inciso I, do CTN,
independente do destino da obrigação principal correlata. Destarte, mesmo que a
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 35373.000970/2006-55

obrigação principal tenha sido fulminada pela decadência, com base no art. 150, § 4,
do CTN, ainda assim a multa por descumprimento da obrigação acessória será
aplicada, caso não tenha sido atingida pela decadência prevista no art. 173, inciso I,
do CTN.
Dessa forma, se entendermos que o cancelamento da obrigação principal, com base no
art. 150, § 4o, do CTN, acarreta o cancelamento da multa por descumprimento da
obrigação acessória, em razão de suposta extinção da sua base de cálculo, estaremos,
inevitavelmente, conferindo status de letra morta ao enunciado da Súmula CARF no
148.
Ademais, no caso da multa do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, importa destacar
que a contribuição não informada em GFIP representa apenas um valor de referência
para a quantificação da multa e tal valor não desaparece pelo simples fato de o direito
potestativo da Fazenda Pública de lançar a obrigação principal ter sido atingido pela
decadência, com base regra do art. 150, § 4o, do CTN. Lembrando que a GFIP
continua a existir nos servidores da Dataprev3 e com dados não correspondentes aos
fatos geradores.
Todavia, é bem verdade que se o lançamento da obrigação principal for cancelado, por
se entender que inexistiu o fato gerador, obviamente que a multa em questão também
deverá ser cancelada, pois, se o fato gerador não ocorreu, não havia motivo para ser
informado em GFIP. Porém, quando o cancelamento da obrigação principal se dá por
decadência, o fato gerador não deixa de ter ocorrido e ele repercuti na aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação acessória, caso esta não tenha sido
atingida pela decadência, com base no art. 173, inciso I, do CTN, que é o que ocorre
neste processo.
E não vemos em que medida o fundamento adotado pelo voto vencedor para cancelar
parte da multa guarde consonância com o racional extraído do art. 74, §§ 17 e 18, da
Lei no 9.430, de 27/12/96, que assim dispõem:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Como se vê, a penalidade prevista no § 17 do art. 74 consiste em multa incidente sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. Já a multa
tratada no presente processo é aplicada por descumprimento de obrigação tributária
acessória, qual seja, informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária.
E, como dito alhures, o montante das contribuições não informadas em GFIP
representa um valor de referência para o cálculo da multa, que não desaparece pelo
simples fato de a obrigação principal ter sido fulminada pela decadência prevista do
art. 150, § 4, do CTN, mas apenas se, no julgamento da obrigação principal, a Fazenda
Pública concluir que não houve omissão de fatos geradores em GFIP.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.933 - CSRF/2a Turma
Processo no 35373.000970/2006-55

Logo, se a omissão de fatos geradores em GFIP não for afastada no julgamento da
obrigação principal e se o direito da Autoridade Fiscal de aplicar a multa, nos termos
da legislação de regência, não tiver sido atingido pela decadência, com base no art.
173, inciso I, do CTN, a multa deve ser mantida.”

08 – Pelo exposto dou provimento ao recurso para afastar o prazo decadencial
pelo art. 150§ 4o do CTN aplicando o prazo do art. 173, I do mesmo diploma.
Conclusão
09 – Portanto, pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1199
DF CARF MF
Original